Tribunal: STF
Processo: Rcl 62859
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE, ADEMAIS, SE MOSTRA INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 40.539/2025.



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por Gláucia Cristina Edral Carvalho contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA. RECLAMANTE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Alega a embargante que o acórdão proferido diverge do entendimento da Segunda Turma sobre a matéria, repisando os argumentos já expendidos em suas manifestações anteriores.



    É o relatório. DECIDO.



    Anoto, ab initio, o trânsito em julgado do quanto decidido pela Primeira Turma nestes autos ante o decidido pelo colegiado ao apreciar embargos de declaração opostos em face do acórdão ora recorrido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A CONTROVÉRSIA POSTA NOS AUTOS E O PARADIGMA INVOCADO NA ADI 828. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (doc. 27 - grfei)



    Assim, tendo sido certificado nos autos o trânsito em julgado (doc. 26), inviável prosseguir-se no afã de rediscutir a vexata quaestio.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se de plano que os embargos de divergência cuja apreciação se pretende constituem recurso manifestamente incabível na espécie.



    Com efeito, nos termos do artigo 1.043 do CPC e do artigo 330 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de reclamação, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.



    Nesse sentido é o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos da Rcl 32.664AdT-ED-AgR-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 24/09/2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. (destaquei)



    Por oportuno, menciono, ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52.234 Agr-EDv-AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/10/2022)



    Ex positis, ante o manifesto descabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e, por consequência, JULGO PREJUDICADA a petição STF nº 40.539/2025. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente